Tribunal: TJBA
Processo: 0022937-94.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022937-94.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES registrado(a) civilmente como MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, EURICO DE JESUS TELES NETO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HILMA LIMA MOTA e outros (5)

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA, ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALÇADAS PELAS APELANTES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. APLICABILIDADE DO CDC. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR QUE OBSERVA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0022937-94.1997.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros e como apelada HILMA LIMA MOTA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS RÉUS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .